Tribunal: STF
Processo: MI 1936
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM MANDADO DE INJUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES ENCARTADAS NO ART. 475-L, § 1º, DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A regra tempus regit actum impõe que o incidente de exceção de pré-executividade seja analisado com base na disciplina jurídica da Lei 5.869/1973, na medida em que a própria impugnação ocorreu em período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).



    2. O art. 475-L, II, e § 1º, do CPC/1973, considerava “inexigível o título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal”.



    3. In casu, a aplicabilidade da Lei Complementar 51/1985 – recepcionada pela Constituição da República, conforme assentado no julgamento da ADI 3817, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 03.04.2009 – sequer foi analisada pela decisão transitada em julgado, de modo que eventual equívoco resta acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada, ante a impossibilidade de rediscutir o mérito do processo a pretexto de infirmar a exigibilidade de título executivo. Precedente do Plenário: MI 2266 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.02.2014.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.